Tribunal: TJDFT
Processo: 0709922-37.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0709922-37.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TERRACAP APELADO: GOIAS REPRESENTACAO DE ONIBUS LTDA - ME, CLARICE APARECIDA MOREIRA COELHO, RUI ANTONIO BARROS MARQUES, MARIA JOSE DE OLIVEIRA MARQUES, JORGE MOREIRA DA COSTA, ELICAMAR DE FATIMA ROSA MOREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível interposta por Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP contra a r. sentença de ID 28818570, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado em desfavor de Goiás Representação de ônibus Ltda. e Outros, em que o d. Juízo a quo, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, declarou extinto o processo, sem resolução do mérito, em face do Espólio de Jorge Moreira da Costa e Espólio de Baltazar Moreira Coelho, excluindo-os do polo passivo da demanda. O Magistrado a quo, sob o prisma de que a parte autora não diligenciou a sucessão processual, apesar do longo prazo deferido para tanto, entendeu ser caso de extinção subjetiva parcial do processo em face dos espólios que não foram validamente citados e não possuem representação processual válida, determinando, ainda, a intimação da credora/apelante para dar prosseguimento à execução em face dos demais devedores, indicando o valor atualizado do débito e bens dos devedores à penhora, sob pena de suspensão por insuficiência de bens, na forma do art. 921 do CPC. Interpostos embargos de declaração pela Terracap (ID 28818576), os aclaratórios foram rejeitados via da sentença contida no ID 28818584. Em suas razões recursais (ID 28818589), a apelante alega que a extinção sumária do feito, sem que houvesse a concessão de maior prazo para as buscas necessárias à comprovação do suposto falecimento dos réus, Jorge Moreira da Costa e Baltazar Moreira Coelho, foi indevida e afrontosa ao devido processo legal. Aduz que sequer há provas nos autos atestando que os requeridos efetivamente vieram a óbito, constando somente afirmação por parte do advogado no sentido de que “soube por terceiros da ocorrência do óbito dos executados, não sabendo do paradeiro da empresa ou das demais pessoas relacionadas”. Afirma que não consta inventário aberto perante este e. TJDFT e que não houve tempo hábil para que a Terracap pudesse lançar medidas para tentar localizar as referidas certidões de óbitos perante os cartórios locais. Destaca ainda que, nos termos do artigo 110 do Código de Processo Civil, art. 9o, inc. I, do Código Civil e artigos 78/88 da Lei no 6.015/73, para que haja sucessão processual da parte pelo espólio ou pelos herdeiros, sob o pretexto de falecimento, faz-se imprescindível a comprovação de sua ocorrência, a qual é feita pela certidão extraída do assentamento de óbito no registro público. Sustenta que, ante inexistência de provas documentais aptas a atestar os respectivos falecimentos e ausentes informações mínimas dos supostos herdeiros, havia necessidade de maior dilação do prazo de suspensão processual para que fossem adotadas as medidas necessárias, tal como a realização de serviços de pesquisas e buscas nos cartórios. Requer, assim, o conhecimento e o provimento do apelo para seja reformada a sentença, dando-se regular prosseguimento ao feito para fins de regularização do referido polo passivo. Preparo regular ao ID 28818590. Não foram apresentadas as contrarrazões recursais (Certidão ID 28818596). É o relatório. DECIDO. O recurso não merece ser conhecido em razão de sua manifesta intempestividade. Compulsando os autos, verifica-se que a r. sentença de ID 28818584 (ID 95109885 dos autos de origem), que resolveu os embargos de declaração opostos pela então apelante, Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP, foi disponibilizada no DJe em 25/06/2021, sexta-feira (ID 28818586), e publicada, portanto, em 28/06/2021, segunda-feira. Assim, a contagem do prazo de 15 dias úteis para a interposição do recurso de apelação iniciou-se em 29/06/2021, terça-feira, e ultimou-se em 19/07/2021 (segunda-feira), de modo que, protocolada a petição recursal no dia 26/07/2021 (ID 28818589), inafastável a intempestividade do apelo, o que leva ao seu não conhecimento. Posto isso, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão da manifesta inadmissibilidade do recurso decorrente de sua intempestividade, NÃO CONHEÇO da apelação interposta. Publique-se. Intimem-se. [UdW1]fu Brasília, 13 de setembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora